Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-50.2024.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012480-50.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA DE OLIVEIRA TOLEDO DA ROCHA - CPF: 044.353.131-54 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), UNINTER EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.261.854/0001-57 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, acolhendo pedido contraposto e condenando a parte autora ao pagamento de dívida e multa por litigância de má-fé. A recorrente alegou negativação indevida por débito desconhecido de instituição de ensino, afirmando ter feito apenas pré-matrícula. A sentença reconheceu a validade do vínculo contratual e a legitimidade da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativação do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes é legítima, diante da comprovação da relação jurídica e da dívida; (
ii
) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte da recorrente ao alterar a verdade dos fatos; e (
iii
) analisar a admissibilidade e procedência do pedido contraposto formulado pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da legitimidade do débito incumbe ao credor. A instituição de ensino comprovou a origem da dívida mediante contrato com assinatura eletrônica e elementos de segurança, além de documentos pessoais e acadêmicos da parte
reclamante
, demonstrando o efetivo uso dos serviços educacionais.

4. A impugnação genérica da parte
reclamante
à autenticidade do contrato e da assinatura eletrônica, sem contestar especificamente os elementos de segurança apresentados, não afasta a presunção de autenticidade do documento, conforme Súmula 51 das Turmas Recursais.

5. A litigância de má-fé restou configurada (art. 80, II, CPC), uma vez que a parte
reclamante
alterou a verdade dos fatos ao negar a existência de relação
contratual
, o que foi comprovadamente inverídico pelos elementos de prova.

6. É admissível o pedido contraposto nos Juizados Especiais Cíveis, mesmo para empresas de grande porte, desde que embasado nos mesmos fatos da inicial e formulado de forma líquida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da relação jurídica e da legitimidade do débito por meio de contrato com assinatura eletrônica e elementos de segurança, corroborada por documentos pessoais e acadêmicos, afasta a alegação de negativação indevida. 2. A impugnação genérica de contrato com assinatura eletrônica, sem contestação específica dos elementos de segurança, não invalida a prova da dívida. 3. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pela parte que nega a existência de vínculo contratual devidamente comprovado. 4. É cabível o pedido contraposto formulado por pessoa jurídica nos Juizados Especiais, independentemente de seu porte, quando fundado nos mesmos fatos da inicial e com valor líquido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 98, §§ 2º e 3º, e 373, I. Lei nº 9.099/95, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017. TJDF, ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.0007, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Julgamento em 24/03/2015,
publicado
no DJE 31/03/2015, Pág.: 337. TURMA RECURSAL CÍVEL (MT).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012480-50.2024.8.11.0040

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
: LETICIA DE OLIVEIRA TOLEDO DA ROCHA

Recorrido
:
UNINTER EDUCACIONAL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LETICIA DE OLIVEIRA TOLEDO DA ROCHA ajuizou reclamação em face do
UNINTER EDUCACIONAL S.A.
Noticiou que: a) foi informada sobre uma restrição em seu nome pela
parte reclamada
ao tentar realizar compras a prazo; b) constatou uma negativação no valor de R$ 133,36, com data de inclusão em 22/3/2024; c) desconhece totalmente este débito e o contrato nº 105424335, alegando que a negativação foi ilegal e arbitrária; d) realizou um vestibular em fevereiro de 2024 e uma pré-matrícula, mas não efetivou a matrícula por falta de dinheiro e não entregou a documentação necessária, considerando a matrícula cancelada; e) passou a receber ligações de cobrança e foi impedida de fazer compras a prazo devido à restrição, sem ter recebido notificação extrajudicial. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) os documentos apresentados pela
parte
reclamada, incluindo identificação, histórico escolar, certidão de casamento e pedido de renegociação de dívida, demonstram o vínculo
entre as partes
; b) há provas que demonstram a legitimidade e licitude dos atos praticados pela
parte
r
eclamada
; c)
estão
presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido; d) havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença,
os quais foram
acolhido
s
para
julgar procedente o pedido contraposto, bem como condenar a parte reclamante por litigância de má-fé
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em provas unilaterais produzidas pelo próprio sistema da
parte

reclama
da, inábeis a comprovar a legitimidade do débito; b) não houve litigância de má-fé de sua parte, pois apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à Justiça; c) a
parte

reclama
da, sendo uma empresa de grande porte, não pode apresentar pedido contraposto no Juizado Especial; d) a negativação foi indevida, caracterizando dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para: a) a reforma da sentença, com a improcedência do pedido de condenação por litigância de má-fé, custas,
honorários advocatícios e pedido contraposto
; b) condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato, com assinatura eletrônica (ID/PJe2 318859893), supostamente realizada pela parte reclamante, com elementos de segurança baseados em IP, data, hora e navegador (ID/PJe2 318859894).

Embora a parte reclamante tenha alegado genericamente que o contrato
apresentado pela parte reclamada

é
"documento unilateral" e que "não consta nenhuma assinatura por parte do Requerente",
não
impugn
ou
especificamente os elementos de segurança da assinatura digital apresentados, como o IP, data, hora e navegador.

Conforme a Súmula 51 das Turmas Recursais, a impugnação genérica não afasta a presunção de autenticidade do documento.

Além disso, a existência da relação jurídica é corroborada por outros elementos de prova, como a apresentação de documentos pessoais da
parte
reclamante (ID/PJe2 318859888), o histórico de ocorrências acadêmicas (ID/PJe2 318860350) e a grade curricular com disciplinas cursadas (ID/PJe2 318860351), que demonstram o efetivo uso dos serviços educacionais.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo// a// reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça,/
/ a mera utilização de// recursos// previstos// em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não ter mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico.

Por tais razões, faz-se devida a multa por litigância de má-fé, bem como os honorários advocatícios, consoante os moldes fixados na sentença.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)

Não há qualquer óbice no pedido contraposto formulado por grandes empresas, desde que fundamentado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia.

Em igual sentido é a redação do Enunciado 31 do FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Embora exista entendimento em sentido contrário, os referidos dispositivos não excluem empresas de médio e grande porte de formularem pedido contraposto, razão pela qual não cabe ao intérprete fazer uma interpretação restritiva do referido texto legal.

Nesse sentido:

JUIZADO CÍVEL. LEI 9.099/95 - EMPRESA DE GRANDE PORTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - POSSIBILIDADE. CONCENTRAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS EM UM ÚNICO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A Lei nº 9.099/95 permite ao requerido a apresentação de pedido contraposto, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, e dentre essas, do seu porte (empresa de pequena, média ou grande). A concentração dos atos em um único processo é medida que contribui para a celeridade e eficiência do Poder Judiciário. (...) (TJDF ACJ 20140710162999 DF 0016299-74.2014.8.07.0007, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no
DJE :
31/03/
2015 .
Pág.: 337, Julgamento em 24 de
Março
de 2015, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA)

Desta forma, independentemente da dimensão da empresa reclamada, é plenamente possível a formulação do pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos ventilados na inicial.

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude).

Assim
, é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$ 1.258,36, referente às mensalidades vencidas e parcelas de acordo.

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido, conforme já decidido na sentença de embargos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorados para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 318860385), observe-se o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025